Tribunal: TJMT
Processo: 0005574-47.2016.8.11.0006
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005574-47.2016.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Injúria, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MARIANA SILVA SANTANA - CPF: 025.403.651-16 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), RAYANE RAMOS POQUIVIQUI DUARTE - CPF: 050.649.481-07 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E

M

E

N

T

A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
APELAÇÃO CRIMINAL.
INJÚRIA RACIAL NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA.
PALAVRA DA VÍTIMA NÃO CORROBORADA. DÚVIDA RAZOÁVEL. ABSOLVIÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1
.
Apelação criminal interposta contra sentença que condenou
a
ré
à
pena de 1 ano e 2 meses de reclusão, em regime aberto, e 38 dias-multa, pela prática do crime de injúria racial (art. 140, § 3º, c/c art. 61, II, “f”, ambos do CP), cometido em ambiente de violência doméstica e familiar, nos termos da L. nº 11.340/2006.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em verificar se o conjunto probatório produzido em juízo é suficiente para sustentar a condenação, à luz do princípio do
in dubio pro reo
, diante da alegação de ausência de provas idôneas que corroborem a palavra da vítima.

III. Razões de decidir

3.
Embora a jurisprudência reconheça valor probatório à palavra da vítima em crimes de violência doméstica, essa presunção deve ceder quando ausente qualquer elemento de confirmação.

4. No caso, a única prova produzida em juízo a favor da tese acusatória é o depoimento da vítima, desprovido de apoio documental, pericial ou testemunhal que o robusteça.

5. Divergências entre os relatos da vítima nas fases policial e judicial e a inexistência de testemunhas presenciais, somadas à ausência de prova técnica ou material do fato, enfraquecem a versão acusatória.

6. A prova produzida não se mostra suficiente para ultrapassar o juízo de dúvida razoável quanto à autoria e à materialidade do delito imputado à recorrente.

IV. Dispositivo e tese

7
.
Recurso de apelação provido para absolver a recorrente, com fundamento no art. 386, VII, do CPP.

Tese de julgamento
: “
1.
Em crimes de injúria qualificada por elemento racial no contexto de violência doméstica, a condenação exige a existência de provas seguras que corroborem a palavra da vítima. 2. A ausência de elementos probatórios adicionais impõe a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
.
”

Dispositivos relevantes citados
:
CP, art. 140, § 3º; art. 61, II, “f”; CPP, art. 386, VII; L. nº 11.340/2006.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ,
AgRg
no
AREsp
nº 2.481.719/DF, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª T., j. 23.10.2024; STJ,
AREsp
nº 2.522.228/SE, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª T., j. 5.11.2024.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0005574-47.2016.8.11.0006

APELANTE: MARIANA SILVA SANTANA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

Trata-se de rec
urso de a pelação c riminal interposto p or

MARIANA SILVA SANTANA

contra
sentença
proferida pelo Juízo da
2
ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres
/MT que, nos autos da Ação Penal nº
0005574-47.2016.8.11.0006
,
condenou
a ré à
pena de

1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão e 38 (trinta e oito) dias-multa, a ser cumprida em regime aberto, como incursa nas sanções do art. 140, § 3º, c/c art. 61, II, “f”, do Código Penal
, com as implicações da Lei
nº 11.340/06.

Em suas

razões recursais
(id.
284051887
)
,

a
5ª
Defensoria Pública
do Núcleo de Cáceres/MT
requer
, em síntese
,
a absolvição da apelante,
nos termos do art. 386, VII, do CPP,

invocando o
princípio do
in dubio pro reo
, sustentando que
a versão acusatória
se
ampara exclusivamente na palavra da vítima.

Em contrarrazões
(id.

284051889
)
,
a
2
ª Promotoria de Justiça Criminal de Cáceres/MT

rebateu as teses defensivas, sustentando a manutenção da sentença recorrida pelos seus próprios fundamentos, com o consequente desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em sintonia com o órgão ministerial de
origem, exarou parecer pelo
desprovimento
do recurso (id.
285720850
–
1
5
ª Procuradoria de Justiça,
Exm
a

Dr
a

Esther Louise
Asvolinsque
Peixoto
– Procurador
a
de Justiça
).

É o
R
elatório.

V O T O
(MÉRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

P
ara melhor compreensão dos fatos, transcrevo
o essencial da peça acusatória
(id.
225725084
)
:

“[...]

Narra o incluso caderno informativo que, no dia 01 de setembro de 2015, por volta das 11h30min, na residência localizada na Rua Nilo Peçanha, n.º 470, Bairro Jardim Cidade Nova, próximo ao CAIC, nesta cidade e comarca de Cáceres/MT, a denunciada Mariana Silva Santana, com a vontade livre e consciente do caráter ilícito de sua conduta, injuriou a vítima Rayane Ramos
Poquiviqui
, sua cunhada,
ofendendo-lhe
a dignidade, utilizando-se, para tanto, de elementos referentes a raça, cor ou etnia, conduta perpetrada no âmbito das relações domésticas e familiares.

Apurou-se que, nas circunstâncias de tempo e local supramencionadas, a denunciada ofendeu a honra da vítima, xingando-a de “vagabunda” e “barriguda”, bem
como utilizou-se de elementos referentes à raça, cor ou etnia, xingando-a de “macaca” e "pretinha".

A vítima manifestou o desejo de representar criminalmente a denunciada (ID. 128244360, pág. 11).

Pelo exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso, por seu órgão de execução, DENUNCIA MARIANA SILVA SANTANA, acima qualificado, como incursa nas sanções do artigo 140, § 3º (redação vigente à época dos fatos), c/c artigo 61, inciso II,
alínea “f”, ambos do Código Penal, aplicando-se as disposições da Lei Maria da Penha (Lei n. 11.340/2006)
[...]”

O
magistrad
o

de origem
julgou procedente a exordial acusatória
,

conden
ando

a
recorrente
à pena de
1 ano e 2 meses de reclusão
,
em regime aberto,
além de
38 dias-multa
,

como incursa nas sanções do art. 140, § 3º, c/c art. 61, II, “f”, do Código Penal
, com as implicações da Lei nº 11.340/06
(id.
284051875
)
.

A controvérsia
recursal se restringe na
ausência de provas robustas capazes de sustentar a condenação
(
art. 386, VII, do CPP
)
,
susten
tando a defesa
que o decreto condenatório se fundamenta exclusivamente nas declarações da vítima, desprovidas de
confirmação
por outros elementos probatórios, invocando, para tanto, o princípio do
in dubio pro reo
.

A jurisprudência pátria é firme no sentido de que, em casos de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial valor probatório, podendo, inclusive, fundamentar condenação quando revestida de

coerência
e
verossimilhança

(STJ
,

AgRg
no
AREsp
n. 2.481.719/DF
,
Rel. Min.
Daniela Teixeira,
5ª Turma,

j.
23
.
10
.
2024,
p.

DJe
30
.
10
.
2024
)
.

Contudo, tal diretriz não é absoluta.

Diante de elementos relevantes de fragilidade probatória, como no presente caso, impõe-se proceder ao

distinguish
ed
.

No caso
em apreço
,
a única prova judicial produzida em favor da tese acusatória é o depoimento da vítima, Rayane Ramos
Poquiviqui
, contrapondo-se à oitiva do informante Ronilson (esposo da ré) e ao interrogatório da própria acusada.

Ademais, não houve testemunha presencial dos fatos, tampouco foi produzida prova pericial, técnica ou documental capaz de
confirmar
a narrativa acusatória.

Ainda que o depoimento da vítima tenha sido firme, nota-se a ausência de elementos de confirmação.

Destaca-se, ainda, que o relato da vítima em juízo diverge significativamente de sua manifestação na fase policial, especialmente quanto ao
local dos fatos –
mencionado apenas em juízo como sendo via pública
– e à presença de seus filhos menores, aspectos não relatados anteriormente.

Essa
discrepância impede conferir ao relato a força probatória isolada pretendida, especialmente em se tratando de crime de injúria racial, cujas consequências jurídicas e sociais são de elevada gravidade.

A propósito, não foi arrolado como testemunha o Sr. Rodnei Celeste Duarte de Souza, esposo da vítima, o qual, em sede policial, declarou que não se recordava das palavras injuriosas imputadas à apelante, a exemplo de “macaca”, “pretinha” ou “barriguda”.

Tal ausência representou clara
perda de chance probatória
relevante,
sobretudo por se tratar de pessoa com vínculo íntimo com os envolvidos e possível testemunha ocular dos acontecimentos.

Além disso, o depoimento do único informante judicial
(
Sr
Ronilson
)
,
embora evidentemente parcial, não pode ser ignorado.

Ele aponta para a existência de animosidade recíproca entre os familiares, revelando um contexto de conflito preexistente
,
que exige redobrada cautela na análise da prova.

Nesse cenário, impõe-se observar a regra do processo penal segundo a qual a dúvida razoável quanto à autoria ou à materialidade do fato deve favorecer o réu
(art. 386, VII, do CPP)
.

Assim, diante da ausência de prova segura e
confirmada
acerca da prática da injúria racial, não é possível concluir, com o grau de certeza exigido, pela procedência da acusação.

Em consonância com esse entendimento, é firme a jurisprudência
do STJ,
verbis
:

“
A questão em discussão consiste em saber se a condenação pode ser mantida com base apenas na palavra de uma das vítimas, sem outras provas corroborativas, em casos de divergência entre os depoimentos.

III. Razões de decidir
:
5. A jurisprudência do STJ estabelece que a palavra da vítima, em crimes de natureza doméstica,
deve ser corroborada por outras provas para fundamentar uma condenação.

6. Contudo, a ausência de provas adicionais que corroborem a versão de uma das vítimas impede a condenação, aplicando-se o princípio in dubio pro reo.
[...]”
(
AREsp
n. 2.522.228/SE,
Rel. Min.
Daniela Teixeira,
5ª
Turma, j
.
5
.
11
.
2024,
DJe
de 11
.
11
.
2024)

Dessa forma
,
a fragilidade do acervo probatório
–

centrado exclusivamente no depoimento da vítima, dissociado de qualquer outro elemento de reforço

–
impõe a absolvição da apelante,
em observância ao

princípio do
in dubio pro reo
.

Ante o exposto, conhecida a pretensão de reexame
e
, no mérito,
RECURSO
DE APELAÇÃO
PROVIDO
, em
di
ssonância
com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
para
ABSOLVER
a recorrente

da imputação de prática do crime previsto no art. 140, §3º, c/c art. 61, II, “f”, do
CP
,
nos termos do
art. 386, VII, do
CPP.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2025